Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-15.2017.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*DANO MORAL – Queda de passageira em ônibus - Parcial Procedência – Inconformismo das partes - Alegação de ausência de contrato de transporte ante a concessão de "carona" - Existência de convênio com a prefeitura para transporte de alunos e determinação de transporte também de funcionários da escola - Provas produzidas que demonstram lesões - Responsabilidade objetiva da transportadora - Dano

Ementa:

*DANO MORAL – Queda de passageira em ônibus - Parcial Procedência – Inconformismo das partes - Alegação de ausência de contrato de transporte ante a concessão de "carona" - Existência de convênio com a prefeitura para transporte de alunos e determinação de transporte também de funcionários da escola - Provas produzidas que demonstram lesões - Responsabilidade objetiva da transportadora - Dano Moral reconhecido - Indenização fixada que merece ser mantida - Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – Recursos não providos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000735-15.2017.8.26.0424,
da
Comarca
de
Pariquera-Açu,
em
que
é
apelante/apelado VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO
LTDA, é apelado/apelante MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA), Apelados ESSOR SEGUROS S/A e PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARIQUERA - AÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45201
APEL.No: 1000735-15.2017.8.26.0424
COMARCA: PARIQUERA AÇU
APTE./ APDO.: VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO
LTDA.
APTE./APDO.: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO.: ESSOR SEGUROS S/A
APDO. : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
*DANO MORAL
Queda de passageira em ônibus -
Parcial Procedência Inconformismo das partes - Alegação
de ausência de contrato de transporte ante a concessão de
“carona” - Existência de convênio com a prefeitura para
transporte de alunos e determinação de transporte também
de funcionários da escola - Provas produzidas que
demonstram
lesões
-
Responsabilidade
objetiva
da
transportadora - Dano Moral reconhecido - Indenização
fixada que merece ser mantida - Observância dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida
Recursos não providos.*
Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais, julgada parcialmente procedente em
25.07.2019 pela r. sentença de fls. 604/610, cujo
dispositivo
ora
se
transcreve:
“Posto
isso,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, para o
fim de: a) Condenar os requeridos, nos termos da
fundamentação supra a efetuar o pagamento de R$ 1.077,93
à autora em complementação ao depósito de R$ 1.613,23 já
efetuado às fls. 503, totalizando assim, o montante de R$
2.691,16 a título de ressarcimento das despesas já
efetuadas pela autora. Sobre tal valor deverá incidir
correção monetária com base na tabela prática do E. TJSP
e juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso até o
efetivo pagamento; b) Condenar os requeridos, de forma
solidária, ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais). Sobre tal valor
incidirá correção monetária (Súmula 362, do STJ) desde a
data do arbitramente, além de juros moratórios de 1% ao
mês a partir da citação. Por consequência, REVOGO a
liminar concedida às fls. 39/40 e extingo o feito com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário,
notadamente
os
seguintes
mandados
de
levantamentos
judiciais: a) em favor da autora, do valor depositado às
fls. 503 (R$ 1.613,23); b) em favor da perita, relativo
aos seus honorários, pagos integralmente pela requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Viação Mina do Vale (R$ 1.000,00) - fls. 505; c)
devolução, em favor da requerida Essor Seguros S.A.
relativo aos valores depositados às fls. 507 (R$ 500,00)
para pagamento parcial dos honorários periciais. Após,
cumpridas as exigências legais e com as cautelas de
praxe, arquivem-se os autos. P. I.”
Após embargos declaratórios (fls.612/615),
foi acrescido à sentença o seguinte trecho: “DECIDO.
Recebo os presentes embargos, pois tempestivos, e no
mérito dou-lhes parcial provimento, eis que de fato,
verifico a existência da omissão e obscuridade apontada
pela embargante, motivo pelo qual passo à saná-las. No
que concerne ao alegado desconto de valores indevidos no
salário da autora conforme comprovantes de fls. 140/141,
por parte de sua empregadora - Prefeitura Municipal de
Pariquera-Açu, verifico que devidamente citada na presente demanda (fls.
229/467),
a
requerida
não
contestou o feito, conforme certificado às fls. 403/483,
devendo
sofrer,
portanto,
os
efeitos
da
revelia,
presumindo-se, assim, que são verdadeiros os faltos
alegados pela autora, ou seja, que tais descontos de fato
foram indevidos, motivo pelo qual deverão ser ressarcidos
à autora. Destarte, CONDENO a Prefeitura Municipal de
Pariquera-Açu a efetuar o ressarcimento dos valores
descontados sobre faltas justificadas da autora nos meses
de setembro a dezembro de 2017 e que totaliza o montante
de R$ 1.222,31. Sobre tal valor deverá ser acrescido
correção monetária com base na tabela prática do E. TJSP
e juros de mora de 1% ao mês, desde a data em que houve o
desconto indevido até seu efetivo pagamento. Em relação
ao pedido de danos morais, este não comporta provimento,
vez que o mero inadimplemento contratual, caracterizado
pela realização de descontos indevidos no salário da
trabalhadora, dissociados de fatores outros a abalar
direitos da personalidade da autora, não é causa
suficiente para ensejar a indenização por danos morais
pleiteada, pois se trata de dano meramente patrimonial,
que se resolve com a devolução da quantia indevidamente
descontada. Quanto à alegada falta de esclarecimento
sobre a validade das astreintes, descumprimento da
liminar pela requerida Viação Mina do Vale Transporte e
Turismo Ltda e confirmação da tutela em sentença,
verifico que conforme decisão de fls. 212/213, publicada
em 04.04.2018 (fls. 216), foi determinada à requerida que
depositasse nos autos o montante de R$ 1.613,23, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação da
multa fixada (R$ 1.000,00/dia, limitado a 90 dias). O
documento de fls. 503/504 demonstra que o requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetuou o pagamento em 05.04.2016, portanto, dentro do
prazo determinado, não havendo que se falar em
descumprimento da liminar pelo réu. Frise-se, ainda, que
diferentemente do que alega a embargante, não houve a
confirmação da tutela na sentença, que consistia no
tratamento integral da requerente, mas tão somente, a
condenação dos réus a efetuarem o ressarcimento dos
valores dispendidos pela autora com as consultas e exames
que já haviam sido realizados pela autora e que somados,
totalizam R$ 2.691,16. Nesse aspecto, a sentença foi
clara, ao ter revogado a liminar concedida, não havendo
necessidade de qualquer reparo. Por fim, no que tange à
fixação
de
sucumbência
e
pagamento
das
custas
processuais, razão assiste a embargante, vez que de fato,
houve a omissão apontada. Cabe, portanto, em juízo de
integração e excepcional correção o aclaramento da
sentença, para fixar a sucumbência recíproca entre as
partes, condenando-as ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios que fixo em
10% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo
85, §2o, do CPC, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o,
do CPC em relação à autora, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita a ela concedido. Posto
isso, dou parcial acolhimento aos presentes embargos nos
exatos termos ora exarados. Retifique-se o registro.
Intime-se”
Inconformadas,
as
partes
apresentaram
recursos de apelação.
A ré Viação Mina do Vale Transportes e
Turismo Ltda. apresentou recurso às fls.620/630, negando
a incidência de responsabilidade objetiva ante a ausência
de culpa por parte do motorista. Nega qualquer ato
ilícito e denuncia a má prestação de serviço estatal,
ante a presença de animais na pista. Aponta a
responsabilidade da autora pelo acidente, que se utilizou
indevidamente do serviço de transporte, “pegando carona”,
sem uso do cinto de segurança e se sentando de forma
irregular no assento. Aventa que o carona assume os
riscos da viagem e requereu a minoração da indenização
fixada. Recurso tempestivo, preparado e respondido. A autora apresentou seu recurso às fls.635/644, pleiteando a majoração do quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatório
fixado
para
R$
35.000,00
e
o
restabelecimento da liminar concedida às fls. 39/40,
determinando o custeio integral do tratamento de saúde da
apelante.
Recurso tempestivo, não preparado ante à
concessão do benefício da justiça gratuita e respondido.

É o relatório.
A autora ingressou em Juízo informando ser
funcionária municipal, atuando com inspetora de alunos
todos os dias do ano letivo escolar, de forma que se
desloca do centro da cidade de Pariquera-Açu até o bairro
de Pariquera-Mirim, onde se localiza a escola municipal
onde desempenha suas funções. Para o deslocamento,
utiliza o ônibus operado pela requerida, em convênio com
a municipalidade, que transporta os alunos, professores e
serventuários da instituição de ensino.
Relata que em 07.08.2017, embarcou no
veículo por volta das 5h50 e acomodou-se num assento do
ônibus. Em razão da presença de cavalos na rodovia, o
motorista realizou manobra brusca, que importou no
arremesso da autora contra o painel do veículo, seguida
de queda em direção à escada de entrada do veículo. Do
acidente resultaram diversas lesões, sendo necessário
afastamento do trabalho e uso de remédios contínuos.
Aventa
que
na
data
do
acidente
um
representante da empresa requerida compareceu ao hospital
e se prontificou a arcar com as despesas hospitalares,
mas que, no entanto, nenhuma assistência foi efetivamente
prestada. Requereu o custeio e reembolso das despesas
médicas e indenização por danos morais.
Citada, a requerida ofereceu sua defesa
(fls. 89/107), denunciando a lide sua seguradora Essor e
o DER. Negou qualquer ato ilícito ou culpa, tendo a
manobra brusca sido realizada visando evitar a colisão
com os animais que estavam na pista. Entende que a
responsabilidade deve recair sobre os responsáveis pela
conservação da rodovia. Afirma que não se configura
regular contrato de transporte, tendo em vista que a
autora estava de “carona”, de forma que incabível
responsabilização em caso sem dolo ou culpa. Avocou a
súmula 145 do STJ. Contradiz a autora e afirma que o
veículo possuía cintos de segurança, de forma que a
vítima teria agido de forma negligente com a própria
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido de denunciação foi acolhido em
relação à seguradora e à Prefeitura de Pariquera-Açu.
Contestação da seguradora às fls. 314/328,
limitando sua responsabilidade ao contratado na apólice.
Defende que não lhe pode ser imposto ônus sucumbencial e
nega
a
presença
dos
elementos
ensejadores
da
responsabilidade civil. Reitera a culpa da autora ao não
usar o cinto de segurança.
A presença de cinto de segurança no
veículo
foi
contestada
pela
autora
em
réplica
(fls.406/413) sendo indeferido seu pedido de produção de
prova pericial no veículo (fls.413 e 496).
Laudo pericial às fls. 582/589.
De início, mister afastar a alegação da
apelante de aplicação da súmula 145 do STJ, haja vista
que a relação que se desenhou entre as partes não era de
mera carona ou liberalidade. A empresa requerida é
signatária
de
convênio
com
a
prefeitura
da
municipalidade, sendo orientação desta que além dos
alunos a viação também proceda com o transporte dos
professores e demais funcionários das escolas atendidas
pelos ônibus. Desta forma, plenamente configurado o
contrato de transporte entre a autora e a ré.
A
transportadora
tem
o
dever
de
transportar em segurança o passageiro até o seu destino,
e qualquer dano que vier a causar deverá responder pelas
regras próprias do contrato de transporte, e a legislação
demonstra essa forma de proceder, nos termos do art.734
do Código Civil.
A responsabilidade da transportadora é
objetiva também, nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, pois o fornecedor de serviço
responde independentemente da existência de culpa, pela
reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo apenas
necessária a existência do dano, defeito no serviço e
nexo causal entre ambos.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Acidente
de
trânsito
Contrato de transporte - Responsabilidade
objetiva que só pode ser elidida pela demonstração da
ocorrência de caso fortuito ou de força maior - Artigo
17, I e II, do Decreto no 2.681/12 - Hipótese em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mera afirmação de que para o motorista do ônibus o
acidente era inevitável não caracteriza a força maior -
Alegação, ainda, de que o fato ocorreu por culpa
exclusiva de terceiro - Circunstância que não exclui o
dever de indenizar por não se referir a causa estranha ao
transporte, sendo fato inerente à circulação de veículos
- Súmula 187 do E. STF - Direito de acrescer reconhecido
- Entendimento do E. STJ no sentido de que, cessando para
um dos beneficiários o direito a receber pensão pertinente a indenização por danos materiais por
falecimento, sua parte deverá reverter para os demais -
Danos morais devidos pela morte da esposa do autor e mãe
das autoras - Valor fixado mantido - Apelação improvida.(
1o TAC/SP, ,Ap. Sum. 1178780-9, São Manuel, 5a Câmara,
j.28.4.04, Rel. Alberto Mariz de Oliveira).
A única exclusão decorreria de eventual
prova da ocorrência da culpa exclusiva da vítima, o que
afastaria a teoria objetiva do transportador.
No presente caso, a autora nega a presença
de cinto de segurança no veículo, e traz em sua defesa
reportagens locais em que moradores denunciam a falta de
segurança nos ônibus conveniados com a prefeitura (fls.
407/408). Por sua vez, a companhia requerida traz
fotografia de assento portando o dispositivo de segurança
(fls.110), corroborada pelo depoimento da testemunha, o
motorista Rogério e a monitora Simone, ambos funcionários
da empresa.
Porém, entendo que a fotografia trazida
pela ré não se presta a comprovar a presença do cinto de
segurança, tendo em vista que não é possível, por meio da
imagem, identificar qual o veículo fotografado ou mesmo
se é o interior do ônibus no qual os fatos narrados
ocorreram. Desta forma, prevalece a palavra da autora,
ancorada pelas denúncias já existentes e comprovadas pela
cobertura jornalística acostada.
A
legislação
apresentou
um
desenho
legislativo, que em poucos artigos, parece ter conseguido
condensar todos os pontos polêmicos existentes sobre a
matéria, com diretrizes apontadas ao longo do tempo pelos
Tribunais
e
pela
doutrina,
solucionando
os
casos
públicos, que porventura poderia caracterizar.
Assim, tendo em vista o caráter social que
deve revestir o contrato (artigo 421 do Código Civil), e
tendo as partes firmado o contrato de transporte, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidente que responde pelos danos causados à usuária.
E como se trata de contrato de prestação
de serviço, rege-se pelas disposições do Código de Defesa
do Consumidor, instituído pela Lei 8.078/90.
É tranquila a condenação dos danos morais,
tanto é, que já há Súmula a esse respeito do E. Superior
Tribunal de Justiça de n° 37, que permite a cumulação com
o dano moral.
Portanto, plenamente caracterizada a
hipótese do dano moral, que deverá ser indenizada por
aqueles que deram causa.

No tocante ao valor de indenização, deve
ser assinalado que tal valor deve ter uma correlação
entre o dano e o efetivo prejuízo sofrido, além de ter
uma dose de intuito para desestimular que fatos como
esses não tornem ocorrer, e impor a causadora do dano
maiores cautelas, interagindo com seus prepostos para que
tenha maior cuidado na administração do seu negócio.
Assim, o valor da indenização fixada em R$
10.000,00, se mostra compatível com a situação descrita
nos autos, e suficiente para impor a sanção necessária
para que fatos como o verificado não ocorram, bem como
para quantificar os danos morais sofridos pela autora.
Para o Professor Caio Mário da Silva
Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale dizer, que deve ser aplicado pelo
juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame
do caso concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo
com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar
a coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da vítima.
Nesse sentido:
"No arbitramento do valor do dano moral é
preciso ter em conta o grau em que o prejuízo causado
terá influído no ânimo, no sentimento daquele que
pleiteia a reparação. A intensidade da culpa, a
violência, as circunstâncias em que ocorreu o evento
danoso poderão informar o critério a ser adotado em tal
arbitramento, árduo e delicado, porque entranhado de
subjetividade." ("RT", 602/180).

À lição do grande civilista, acresce as
ponderações sempre jurídicas de Carlos Alberto Bittar:
"Nesse
sentido
é
que
a
tendência
manifestada pela jurisprudência pátria é da fixação de
valor de desestímulo como o fato de inibição de novas
práticas lesivas. Trata-se, portanto, de valor que,
sentido no patrimônio do lesante, o possa fazer
concretizar-se de que não deve persistir na conduta
reprimida, ou então deve afastar-se da vereda indevida
por ele assumida. De outra parte, deixa-se, para a
coletividade exemplo expressivo de reação que a ordem
jurídica reserva para infratores nesse campo e em
elemento que, em nosso tempo, se tem mostrado muito
sensível para as pessoas, ou seja, o respectivo acervo
patrimonial."(in Reparação Civil por Danos Morais: a
Fixação ao Valor da Indenização, JTA-CIV SP, vol.
147/09).

De resto, quanto ao pedido de continuidade
no custeio do tratamento da autora, acertada a r.
sentença, tendo em vista o laudo de fls. 582/589, tendo
em vista que não ficou comprovada a ocorrência de
sequelas perenes diretamente ligadas ao acidente.
Por fim, tendo ambas as partes recorrido
sem sucesso, deixo de aplicar a regra prevista no art.85,
§11, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
aos
recursos, mantendo-se na íntegra a r. sentença proferida.
HERALDO DE OLIVEIRA

RELATOR